Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014375-63.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVANA BISPO DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.970.621-41 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 113,20 (cento e treze reais e vinte centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$
1.000,00
(um mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório para R$
7.000,00
(sete mil reais) e que a correção monetária seja realizada a partir do evento danoso.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da existência de negativação posterior.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente, faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

A esse respeito, frisa-se que esta Turma Recursal possui entendimento de que as negativações posteriores não influenciam na condenação dos danos morais.

Pois bem, reconhecido o dano moral e que negativação preexistente não influencia na fixação da indenização, o valor desta deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios, acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados, em casos semelhantes, por esta turma recursal, o valor pleiteado pelo recorrente merece guarida.

Em relação à fixação da correção monetária, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária da condenação por danos morais desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais, ao importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021